Tribunal: CARF
Processo: 13647.000228/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13647.000228/2008-10 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.631 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
JOSE RIBEIRO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
MILITAR NA INATIVIDADE. RESERVA REMUNERADA. MOLÉSTIA
GRAVE. ISENÇÃO.
Aplicação da Súmula n° 43 deste Colendo CARF.
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por
acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou
grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva
remunerada, são isentos do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 121/136) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 109/115), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13647.000228/2008-10
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.631 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13647.000228/2008-10

A Notificação de Lançamento de fls. 40/43, lavrada em
09/06/2008, exige do contribuinte, já qualificado nos autos, o recolhimento do
crédito tributário equivalente a R$ 1.555,30, assim discriminado: R$ 828,79 de
imposto de renda pessoa física; R$ 621,59 de multa de oficio (passível de
redução); e R$ 104,92 de juros de mora (calculados 30/06/2008).
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração
de ajuste anual em nome do interessado, referente ao exercício financeiro de
2007, ano-calendário de 2006, quando foi constatada a omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica, no caso, da Policia Militar do Estado de
Minas Gerais, no valor de R$ 35.874,38, conforme informações prestadas pela
referida fonte pagadora em DIRF apresentada à Receita Federal. Na apuração
do imposto devido, foi compensado o imposto de renda retido na fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$ 1.836,71.
Cientificado do referido lançamento, o contribuinte apresentou, no
dia 01/07/2007, SRL Solicitação de Retificação de Lançamento (fls. 39), cujo
pedido foi indeferido em 14/07/2008 (fls. 38).
No dia 08 do mês subseqüente o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 01/05, na qual, em síntese e entre outros aspectos argúi que:
1) o impugnante é militar reformado, informando a totalidade dos
rendimentos oriundos da Policia Militar do Estado de Minas Gerais como
rendimentos isentos e não tributáveis, pelo fato de ser portador de doença grave e
encontrar-se, naquela época, na reserva remunerada;
2) no ano de 2006 já era portador da patologia descrita no CID
C61 — Neoplasia Maligna da Próstata, conforme comprova o Laudo Médico
Pericial expedido pela Secretaria de Saúde e Assistência, Unidade de Itapagipe-
MG;
3) encontrava-se na reserva remunerada desde abril/1995 e que
em novembro/2007 foi publicado o Boletim BGPM no 086, noticiando sua
reforma compulsória, com efeitos retroativos a 25/08/2007;
4) traz à colação o art. 140 da Lei n° 5.301/69 (Estatuto do
Pessoal da Policia Militar) para demonstrar que o militar que se encontra na
reserva remunerada já se encontra inativo e, em razão da neoplasia maligna de
que era portador, fatalmente foi considerado definitivamente incapaz para o
serviço ativo e conseqüentemente reformado;
5) acresce que esse fato pode ser confirmado nas cópias de alguns
comprovantes de rendimentos do ano de 2006 nos quais se pode verificar que
consta no campo Descrição a informação INATIVOS/4 CIA PM IND;
6) cita, ainda, os dispositivos legais que regem à matéria, quais
sejam, art. 6°, inciso XIV, da Lei n° 7.713/88, com a redação que lhe foi dada
pela Lei n° 8.541/92, o art. 30 da Lei 9.250/95, bem como as referidas normas
consolidadas no art. 39, inciso XXXIII do RIR/99;
7) argúi que da norma legal acima referida, conclui-se que para
que o contribuinte venha fazer jus à isenção do imposto de renda, os portadores
de moléstia grave, a partir de janeiro/1996, devem satisfazer, cumulativamente, a
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.631 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13647.000228/2008-10

dois requisitos: I — os rendimentos estejam relacionados à aposentadoria,
reforma ou pensão; II — seja comprovado por meio de laudo médico pericial
emitido por serviço oficial da Unido, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios;
8) traz os conceitos do Dicionário Aurélio sobre a expressão
"reserva remunerada" e conclui, adiante, não haver dúvidas de que o militar na
reserva remunerada, portador de moléstia grave, tem condição equiparada ao
aposentado, que também está inativo, enquadrando-se, por isso, no beneficio
fiscal previsto no artigo 6°, inciso XIV, da Lei n° 7.713/88.
Dessa forma, solicita o cancelamento da presente autuação,
reclama o direito isenção, e a restituição da importância de R$ 1.836,71,
conforme pleiteado na DAA 2007, juntando à defesa os documentos de fls. 09 a
27.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RESERVA REMUNERADA.
Em face de ausência de previsão legal, os rendimentos percebidos
por reservistas militares, mesmo com indicação da existência de
moléstia grave no período observado, são tributáveis, pois a figura
da isenção, na espécie, só se destina aos rendimentos percebidos
pelos militares reformados, o que não é o caso tratado nos
presentes autos.

A 6a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a impugnação assim se
manifestando:
(...)
O legislador, então, não optou por considerar como isentos os
rendimentos percebidos pelos militares da reserva, na situação apontada nos
dispositivos supra. Logo, diante da interpretação literal a ser dada quando da
outorga de isenção, prevista no art. 111, II, da Lei n. 5.172/66 (CTN), tem-se por
vedado qualquer entendimento que vise estender o alcance do texto legal.
Não se discute aqui a existência da doença (neoplasia maligna) na
data apontada pelo contribuinte, uma vez que há o amparo do laudo médico
oficial de fl. 25. Contudo, conforme o Boletim da Policia Militar (BGPM N° 086,
de 20/11/2007, de fls. 49), há a expressa menção de que se deu a mudança de
situação do contribuinte de RESERVISTA para REFORMADO em 26/08/2007.
Vale frisar, nesse tocante, que os citados documentos mencionam o
direito à isenção do imposto de renda, todavia resta equivocado tal entendimento,
uma vez que não se demonstrou um dos requisitos necessários a essa fruição,
consistente em ser o portador da doença grave militar REFORMADO, o que,
devido à inexistência de provas em contrário, só se estabeleceu a partir de
26/08/2007 — data da concessão da REFORMA.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a r.
decisão, alegando que:
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.631 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13647.000228/2008-10

- em 2006 já era portador de neoplasia maligna, conforme Laudo Médico Oficial;
- o Boletim BGPM noticiou sua Reforma compulsória com efeitos retroativos a
25/08/2007;
- a Lei Estadual n° 5.301 de 16 de outubro de 1969 (Estatuto dos Militares de
Minas Gerais), em seus preceitos faz a distinção entre Militar da Reserva e Militar Reformado;
ambos ficam inativos e, como na área militar não existe o termo Aposentadoria, subentende-se
que o mesmo se encontra inativo, portanto aposentado.
Ao final requer o cancelamento do débito fiscal, o reconhecimento da isenção e
consequentemente seja determinado o pagamento à restituição no valor de R$ 1.836,71.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 01/04/2009 (e-fl. 117); Recurso Voluntário
protocolado em 28/04/2009 (e-fl. 121), assinado pelo próprio contribuinte.
Responde a contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Relata o Sr. AFRF:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa
Jurídica declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes
pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf),
para o titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de rendimentos
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ ********35.874,38
Irresignado com a r. decisão revisanda que manteve o lançamento, o recorrente
maneja recurso próprio.
A doença do recorrente é fato incontroverso, o que se discute nestes autos, diz
respeito única e exclusivamente em saber se os militares que estão na reserva tem direito ao
benefício.
A matéria já se encontra pacificada, neste Colendo CARF, na Súmula de n° 43.
“Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por
acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave,
ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada são isentos do
imposto de renda”.
Assim nesta quadra de entendimento, razão assiste ao recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.631 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13647.000228/2008-10

(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital